Tribunal: TJES
Processo: 5000167-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MIRANDA EVANGELISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONFORME ART. 85, §3º DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração nos autos n.º 5000167-90.2021.8.08.0035

Embargante: ANTONIO CARLOS MIRANDA EVANGELISTA

Embargado: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 3876915) pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos pela
ANTONIO CARLOS MIRANDA EVANGELISTA
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que foi deferida a gratuidade de justiça à parte no acórdão guerreado;
b)
que a parte embargante foi condenada em custas e honorários;
c)
que não foi suspensa a exigibilidade das custas e honorários nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (id. 3590821) proferido, alegando a existência de suposto vício, notadamente omissão.

Dispõe o art. 98 do CPC sobre a abrangência do benefício da gratuidade de justiça, nos termos que seguem:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Assim, considerando que foi deferida a gratuidade de justiça à parte embargante, bem como que houve sua condenação em custas e honorários, deve ser aplicado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos seguintes termos:

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em dez por cento sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
os quais suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)